Tribunal: TJDFT
Processo: 0736333-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736333-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônia Lúcia Rodrigues de Sousa em face das r. decisões (IDs 136917605 e 138203625, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido contra o Distrito Federal, julgou procedente a impugnação para decotar o excesso de execução. Nas razões recursais (ID 40726565), a Agravante alega, em síntese, que a parcela incontroversa, confessada e preclusa de R$ 10.162,77 (dez mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), encontra-se passível de pagamento, na forma do art. 535, §4o, do CPC/15, não havendo óbice à expedição de ofício requisitório. Aduz que a Ação Ordinária no 32159/97 assegurou aos substituídos processuais o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente ocorreu em maio/2002, por força da Lei Distrital no 2.944/2002. Assevera que o índice de correção monetária cabível a partir de 30/6/2009 é o IPCA-E em substituição a TR. Sustenta que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, não havendo falar em vício de inconstitucionalidade formal. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Ademais, o d. magistrado condicionou a eficácia da decisão agravada à preclusão, in verbis: “Preclusa esta decisão, expeçam-se requisições de pequeno valor do crédito principal e dos honorários do cumprimento individual de sentença. Intime-se o DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV". Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo, dispensando-se a apresentação de informações. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator